Tribunal: TJDFT
Processo: 0703549-71.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703549-71.2020.8.07.0012 RECORRENTE: PAULO RICARDO ALMEIDA MENDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. AUTORIA COMPROVADA. PALAVRA DE TESTEMUNHAS E DE INFORMANTES. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. HORÁRIO E LOCAL DO CRIME. CULPABILIDADE. CUMPRIMENTO DO CRIME DURANTE O BENEFÍCIO EM PENA. MANUTENÇÃO COMO CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. ANTECEDENTES. ADEQUAÇÃO. CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. RELEVANTE VALOR MORAL. FRAÇÃO. INDICAÇÃO DE CRIME PREMEDITADO. MENOR REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO NÃO EVIDENCIADO. RECURSOS CONHECIDOS. APELO MINISTERIAL PROVIDO. APELAÇÃO DEFENSIVA DESPROVIDA. MUDANÇA DE PARÂMETROS E DE FUNDAMENTAÇÃO DE PARTE DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO. 1. Não é contrária à prova dos autos a condenação pelos jurados, na hipótese de haver provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. A escolha dos Jurados de uma das teses não configura irregularidade e não significa decisão contrária à prova dos autos, a qual só pode ser reconhecida se a decisão do Conselho de Sentença estiver totalmente dissociada das provas produzidas. 3. A prática de crime durante o cumprimento de benefício por crime anterior, em que pese ser mais reprovável, justifica a consideração desfavorável da circunstância judicial denominada conduta social, que é relacionada ao comportamento do réu no meio em que vive, a ser valorada na primeira etapa do cálculo da pena, o que não se confunde com os antecedentes. 4. A condenação, com trânsito posterior, por fato anterior ao crime ora analisado, cujo trânsito definitivo se dê em data posterior à da prática do ilícito sob exame, pode configurar maus antecedentes. Precedentes recentes. 5. O horário e o local do crime evidenciam o maior risco de atingir outras pessoas, ainda mais quando uma das pessoas que estava no momento do crime afirma que se encontrava bem próxima à vítima quando dos disparos de arma de fogo. 6. No caso, em que pese se noticiar que a vítima foi atingida por um disparo na cabeça e que estava junto com um terceiro, que poderia ter sido também atingido, não se pode considerar ter havido perigo comum, já que não houve um número expressivo de pessoas ao lado ou muito próximo da vítima. Por isso, não se fala na agravante do perigo comum, que precisaria ser levada à Júri, mas que, nos contornos do caso concreto, revela a necessidade de maior resposta Estatal, por conta da forma como ocorreu o crime, comportando majoração na pena-base. Recurso ministerial provido. 7. A necessidade da prisão cautelar está amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos (gravidade do fato, periculosidade social, risco de reiteração delitiva), os quais revelaram a necessidade de resguardar a ordem pública. 8. Necessário garantir a ordem pública, sobretudo pelo risco de reiteração delitiva, assim como pela periculosidade do agente, que possui outra condenação por homicídio, além do modo de execução do crime, o que revela alta gravidade. 9. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que seriam insuficientes e inadequadas à espécie. 10. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. APELO MINISTERIAL PROVIDO. MUDANÇA DE PARÂMETROS E DE FUNDAMENTAÇÃO DE PARTE DA DOSIMETRIA, DE OFÍCIO. Dosimetria reajustada. O recorrente alega violação aos artigos 59 e 121, §1o, ambos do Código Penal, e 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que os elementos colhidos em sede inquisitorial não teriam sido corroborados em juízo, razão pela qual não seria possível imputar ao insurgente a autoria dos disparos. Subsidiariamente, pugna por nova dosimetria da pena, asseverando ser indevido o reconhecimento de má conduta social fundamentada em situação ocorrida há mais de 10 (dez) anos. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer a concessão de habeas corpus de ofício. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 59 e 121, §1o, ambos do Código Penal, e 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, do Código de Processo Penal, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) não há contrariedade da tese acolhida pelos jurados quanto às provas produzidas em Juízo a ponto de ensejar a declaração de nulidade do julgamento para que o réu seja novamente submetido à Júri. Pelo princípio constitucional da soberania dos veredictos, garante-se ao Júri a plena liberdade para escolher, sendo a versão verossímil sustentada pelos elementos de prova, ainda que não se trate de situação dada como a melhor decisão para o caso sob exame. Existe tese plausível para embasar a condenação, consubstanciada nas provas produzidas inclusive em Plenário. Assim, tudo isso levantado nos autos corrobora a conclusão que chegou o Conselho de Sentença. Não vislumbro que tenha ocorrido qualquer arbitrariedade no que concerne ao entendimento exarado pelos jurados e de acordo com as provas produzidas, inclusive sob o contraditório e a ampla defesa. Logo, a decisão do corpo de jurados no sentido de condenar o acusado/apelante não é manifestamente contrária à prova dos autos e deve ser mantida (ID 49997013 - Pág. 6). (...) por mais se adequar ao instituto jurídico, denomino como conduta social a circunstância judicial pelo fato de o réu ter cometido crime durante o gozo de benefício por outra pena. Ainda sobre o assunto, a defesa argumenta que o acusado foi beneficiado com indulto no ano de 2019, a partir do Decreto Presidencial de 2017. Ocorre que, em consulta ao SEEU, as condenações pelas quais o acusado foi indultado se referem a outros processos (autos de no 0005473-76.2011.8.07.0012/TJGO e 0004581- 41.2009.8.07.0012/TJGO), que não são os que foram utilizados para considerar que a culpabilidade, modificada agora para conduta social. Logo, é possível concluir que realmente o acusado estava em cumprimento de pena, mais especificamente em gozo de benefício, quando da prática do crime em análise. Portanto, os autos de no 0180057-84.2009.8.07.0015 / 2009.12.1.003384-4 realmente podem ser utilizados como circunstância judicial desfavorável ao réu, agora denominada conduta social (ID 49997013 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.334.933/SC, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/10/2023). Por fim, nada a prover quanto ao pleito de concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que se trata de providência que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024